Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731637-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDGERO SANT ANNA DE PAIVA, MARIA APARECIDA VILELA VALIAS DE PAIVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se os agravantes, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pelo agravado BANCO PAN S.A. em sede de contrarrazões (ID 40508726). Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora